Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706422-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ILZA MARLENE PEREIRA SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial n° 0701506-11.2022.8.07.0007, indeferiu o pleito formulado pelo ora agravante, consistente na penhora de valores diretamente na folha de pagamento da devedora. O pleito é renovado no presente recurso sob o fundamento de que os atos executivos anteriores não lograram o efeito almejado, qual seja, a satisfação do crédito titulado pelo ora agravante, daí porque entende o recorrente adequada a medida ora reiterada. Em sua defesa, sustenta o agravante que a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a penhora de verba salarial do devedor, tendo em vista os princípios da economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional e cooperação. Nesses termos, pede a concessão de liminar para que seja deferida a penhora de 20% (vinte por cento) dos vencimentos da agravada, requerendo, no mérito, a confirmação da medida. Aos autos vieram Guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 43965953). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, entretanto, não vislumbro os requisitos para concessão da medida liminar, especialmente no que concerne à urgência da medida, tendo em vista que o agravante se limitou a sustentar a insatisfação de seu crédito como requisito suficiente para o deferimento da tutela de urgência, o que não me parece acertado. Com efeito, cabe à parte, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos ou modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. A parte agravante nada disse, tampouco demonstrou, especificamente, acerca do dano concreto e iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar o pedido formulado, não servindo à concessão da medida a mera alegação de insatisfação do crédito, uma vez que se afigura perfeitamente possível a implantação posterior da medida requerida, acaso acolhida a tese recursal, quando do julgamento de mérito. De mais a mais, ainda que, em tese, possível, a penhora de verba salarial só é admitida excepcionalmente pela jurisprudência, ou seja, de acordo com as circunstâncias concretas nos autos, em especial quando a penhora da verba não comprometer o sustento e a dignidade do devedor, o que, evidentemente, pressupõe, ao menos, a formação do contraditório. Nesses termos, Indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora